Tribunal: STF
Processo: HC 206437
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E O DECRETO PRISIONAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO PERMANENTE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    2. A tese de ausência de contemporaneidade entre os atos praticados pelo ora paciente e o decreto prisional não se reveste de verossimilhança, seja porque o crime a ele imputado (crime de organização criminosa) possui caráter de delito permanente, seja porque a sua condição de foragido revela ser atual e não remoto o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.



    2. Agravo regimental desprovido.